Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 80 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.
3. Nos casos de litigância de má-fé, além de a conduta necessitar se amoldar à umas das hipóteses do art. 80 do CPC, é imprescindível haver a prova cabal do dolo ou a manifesta realização de atos temerários, sob pena de desvirtuar o sentido da norma.
4. CONHECIDOS OS APELOS. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.